Tribunal: STF
Processo: AI 564519
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
decidida à luz de legislação infraconstitucional (C.T.N., art. 148 e
 L. 6.830/80, art. 3º) e que demanda o reexame de fatos e provas:
incidência das Súmulas 636 e 279.
2. Alegações improcedentes de
negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de motivação
do acórdão recorrido.